Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DELAÇÃO PREMIADA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

3. Para o reconhecimento da delação premiada, prevista no artigo 14 da Lei n. 9.807/99, é necessário que o acusado colabore voluntariamente com a investigação e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Não preenchidos todos os requisitos legais, mostra-se incabível a incidência do referido instituto.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.